Tribunal: TJSP
Processo: 2278958-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de julgado trânsito prolatado em ação de reintegração de posse de imóvel residencial - ausência de oferta de bens à garantia do juízo – pedido da exequente de penhora de 20% dos salários da executada até satisfação da dívida (indenização pelo uso do imóvel) - admissibilidade parcial- admitida constrição de 10% dos salários liquidos da agravada- salvaguarda do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de julgado trânsito prolatado em ação de reintegração de posse de imóvel residencial - ausência de oferta de bens à garantia do juízo – pedido da exequente de penhora de 20% dos salários da executada até satisfação da dívida (indenização pelo uso do imóvel) - admissibilidade parcial- admitida constrição de 10% dos salários liquidos da agravada- salvaguarda do crédito da agravante, sem maior gravosidade da devedora, permanecendo percentual significativo de sua renda para que possa prover as necessidades próprias e da família – agravo provido parcialmente.*